Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-80.2021.8.11.0044
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000650-80.2021.8.11.0044
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAIRUMA MEHINAKO - CPF: 035.592.671-70 (APELANTE), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), JHONNY RICARDO TIEM - CPF: 973.705.841-00 (ADVOGADO), PAIRUMA MEHINAKO - CPF: 035.592.671-70 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C.C. REPETIÇÃO DE INDÉBITO C.C. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO CONSIGNADO
– VALOR DESCONTADO EM APOSENTADORIA – SENTENÇA PROCEDENTE – EXTRATO BANCÁRIO COMPROVANDO O RECEBIMENTO DO NUMERÁRIO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA INVERTIDO -
RECURSO DO BANCO CONHECIDO E PROVIDO - RECURSO DA CONSUMIDORA PREJUDICADO
.

Trata-se de ação que visa obter declaração de inexistência ou nulidade de empréstimo consignado, cumulada com repetição do indébito e indenização por danos morais.

Mesmo se invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em novembro de 2020, não recebeu qualquer transferência eletrônica ou crédito na importância objeto da operação impugnada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.

Ademais, pelo que se observa do extrato financeiro encartado no bojo da peça contestatória (ID. 115113466), em 30/11/2020, foi creditado o valor descrito no contrato (R$ 3.000,00) na conta bancária que o Apelado mantém com o Banco Bradesco (agência 2291), deixando evidente a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1000650-80.2021.8.11.0044

São dois Recursos de Apelação Cível, sendo um interposto por
PAIRUMA MEHINAKO
e outro pelo
BANCO BRADESCO S.A.
, ambos objetivando a reforma da sentença proferida pela Juíza da 2.ª Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, nos autos da
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
, julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a ilegalidade dos descontos promovidos pelo
Banco Bradesco S.A.
; anulou o Contratos de Empréstimo n.º 0123351866426; condenou a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente; condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Consumidora requereu a majoração do valor da verba indenizatória, ao argumento de que foi fixada em montante irrisório. Pleiteou o aumento para R$ 10.000,00 (dez mil reais), com juros de mora a partir do evento danoso.

Requereu a restituição dos valores descontados indevidamente em dobro e, também, asseverou que a verba honorária foi fixada em valor que não remunera de forma digna o trabalho do profissional; por isso, pede a majoração para 20% (vinte por cento).

Contrarrazões apresentadas no ID. 115113491.

O
BANCO BRADESCO S.A.
, de seu turno, sustenta
que os descontos realizados no benefício da Apelada são devidos, pois é inquestionável que se beneficiou dos valores depositados em 30/11/2020.

Aduz que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de provas de quaisquer constrangimentos suportados pela Recorrente.

Com esses argumentos, assevera que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores, em especial porque a Recorrida beneficiou-se do numerário.

Alternativamente, caso mantida a condenação, requer que o termo inicial dos juros de mora se dê a partir do arbitramento do novo valor da indenização.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma da sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 115113493.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
PAIRUMA MEHINAKO
ajuizou
Ação Declaratória de Anulabilidade de Negócio Jurídico C/C Repetição de Indébito C/C Indenização Por Danos Morais
movida em desfavor do
BANCO BRADESCO S.A.
, alegando desconhecer o Contrato de Empréstimo Consignado n.º 0123423095888 no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no qual consta a obrigação de pagar 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 72,74 (setenta e dois reais e setenta e quatro centavos).

Assegurou não ter recebido a quantia correspondente ao mútuo e, tendo em vista a idade avançada e a falta de escolaridade, pode ter sido vítima de fraude praticada pela instituição financeira Apelada.

Diante isso, pugnou pela declaração de ilegalidade dos descontos, a restituição em dobro da quantia já decotada e a condenação do Banco ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por dano moral.

Após o encarte da contestação (ID. 115113464) e da Réplica (ID. 115113470), a Juíza singular julgou procedentes os pedidos iniciais e declarou a ilegalidade dos descontos promovidos pelo
Banco Bradesco S.A.
; anulou o Contrato de Empréstimo n.º 0123351866426; condenou a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente; condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

Inconformadas, ambas as partes interpuseram recurso.

Do recurso do Banco Itaú Consignado S.A.

Rememorando o que foi dito no início do voto, a Apelada afirma ter sido vítima de fraude e, por consequência, desconhece o Contrato n.º 0123351866426, celebrado em 30/11/2020, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), no qual consta a obrigação de pagar 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 72,74 (setenta e dois reais e setenta e quatro centavos), mediante desconto no benefício previdenciário.

Como é cediço, as instituições financeiras se subordinam às regras do Código de Defesa do Consumidor, a teor do Verbete nº 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”, de maneira que, na condição de fornecedora de serviços bancários, respondem civilmente, independentemente da culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Com efeito, conquanto a responsabilidade civil do Banco Apelante seja objetiva, é vedada a interpretação distorcida do Código de Defesa do Consumidor, não podendo ser usado como escudo para quaisquer tipos de desajustes contratuais, muito menos para albergar teses totalmente desprovidas do mínimo de lastro probatório, como se vê no caso desses autos.

Em outras palavras, não obstante as alegações, mesmo que invertido o ônus da prova em face da hipossuficiência da consumidora, isto não a exime de comprovar minimamente os fatos constitutivos do direito que pleiteia.

Na espécie, em que pese às alegações da Apelada, competia-lhe trazer o extrato da sua conta com o fito de
comprovar
que, em novembro de 2020, não recebeu a transferência eletrônica ou crédito na importância contratada. Todavia, optou em atribuir esse ônus à instituição financeira, encobrindo-se sob o manto da hipossuficiência, analfabetismo e idade avançada, o que não é suficiente.

Ou seja, a simples alegação de não reconhecer o empréstimo celebrado em seu nome não é suficiente para que o pedido seja julgado procedente, principalmente diante da inércia em demonstrar que tentou solucionar o problema administrativamente com a instituição bancária.

Ademais, pelo que se observa do extrato financeiro encartado no bojo da peça contestatória (ID. 115113466), em 30/11/2020, foi creditado o valor descrito no contrato (R$ 3.000,00) na conta bancária que o Apelado mantém com o Banco Bradesco (agência 2291), deixando evidente a aquiescência desta com o referido valor, não havendo, portanto, que se falar em ausência de contratação.

Portanto, não há como prosperar a tese de desconhecimento da contratação, tampouco de ilegitimidade dos débitos efetuados no benefício previdenciário da Apelada, de modo que não há falar em dano moral indenizável e, muito menos, em repetição do indébito.

Logo, o recurso interposto pelo Banco comporta acolhimento, a fim de que os pedidos da inicial sejam julgados improcedentes, com a consequente reforma integral da sentença.

Pelo exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo interposto pelo Banco Bradesco S.A., e julgo improcedentes os pedidos iniciais.

JULGO PREJUDICADO
o apelo interposto PAIRUMA MEHINAKO.

Por fim, inverto o ônus sucumbencial, e condeno a consumidora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor dado à causa, cuja exigibilidade fica suspensa por força da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022